Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-47.2024.8.11.0017
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001291-47.2024.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 545.851.201-49 (APELANTE), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - CPF: 022.392.550-05 (ADVOGADO), ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - CPF: 026.724.619-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS) DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE

VÍCIOS TRANSRESCISÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial da Ação Anulatória de Sentença (Querela Nullitatis) proposta para desconstituir sentença transitada em julgado em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, fundamentada em alegações de nulidade processual, incluindo suposta deficiência de defesa técnica e ausência de interesse de agir do Ministério Público. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a querela nullitatis é cabível apenas em casos de vícios transrescisórios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) Saber se os fundamentos alegados pelo apelante configuram vícios transrescisórios capazes de autorizar a utilização da querela nullitatis; e

(ii) Verificar se a deficiência na defesa técnica na ação de improbidade administrativa é apta a caracterizar nulidade insanável.

III. Razões de decidir

3. A querela nullitatis somente é admitida para sanar vícios transrescisórios, como ausência de citação ou sentença proferida por autoridade incompetente. Não se aplica para a reanálise do mérito ou suposta deficiência de defesa técnica.

4. A aplicação da Súmula 523 do STF, restrita ao processo penal, não se estende às ações civis públicas de improbidade administrativa, as quais possuem natureza civil-administrativa e regramento processual próprio.

5. Não se verificou a inexistência de citação na ação de improbidade administrativa, uma vez que o réu foi regularmente citado e ofertou contestação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A querela nullitatis é cabível apenas para sanar vícios transrescisórios, como ausência de citação ou incompetência do órgão julgador.

2. A deficiência de defesa técnica não constitui nulidade absoluta em ações civis públicas por ato de improbidade administrativa, sendo inaplicável, por analogia, a Súmula 523 do STF."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, RCL: 10000130077563000 MG, Rel. Des. Heloisa Combat, j. 10/07/2013.

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por NILSON RIBEIRO DA SILVA contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT nestes autos de Ação Declaratória de Nulidade (querela nullitatis insanabilis), a qual indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

O apelante alega que se trata de Querela Nullitatis com pedido de tutela de urgência, em face da sentença proferida no processo n° 0022.02-33.2011.8.11.0017 - Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa- ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o apelante, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de São Félix do Araguaia-MT no exercício financeiro de 2007.

Narra que a sentença proferida na Ação Civil Pública mencionada, transitada em julgado em 27/10/2020, condenou-o por ato de improbidade administrativa previsto nos artigos 10, incisos I, XI e XII, e 11, inciso I, da Lei 8.492/92.

Afirma que existem quatro vícios insuperáveis na referida Ação, os quais tornam a certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória inexistente como ato jurídico, assim como a própria sentença, diante da ausência de condição ou pressuposto da ação, a inexistência de defesa, pela não apresentação de contestação, a quebra de paridade de armas e a ausência de intimação da defesa acerca da “impugnação à contestação” apresentada pela acusação.

Aduz que não assiste razão ao juízo de primeiro grau ao indeferir a petição inicial da Ação Anulatória e extinguir o processo sem resolução de mérito, pois a Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis Insanabilis) é o meio processual cabível para relativizar a coisa julgada em hipóteses de vícios insanáveis.

Alega que no caso, são duas questões primordiais:
“ a primeira, a nulidade/inexistência/defeito na intimação da sentença e, portanto, a inexistência do trânsito em julgado e; a segunda, a ausência de defesa, o que maculou, sobremaneira, a relação processual.”

Além disso, assevera a inexistência de interesse de agir por parte do Ministério Público porque foi transformada a ação de improbidade em mera ação de ressarcimento, já que a ação foi ajuizada
em razão de uma decisão do Tribunal de Contas do Estado do MT, a qual, por si só, é título executivo.

Sustenta que a decisão do TCE-MT reconheceu a existência de irregularidades na administração do Legislativo Municipal de São Félix do Araguaia-MT, no exercício financeiro de 2007, apontadas como ilegais pelo MP, contudo, ilegalidade não se confunde com improbidade e a ação foi ajuizada exclusivamente para obter ressarcimento ao erário
.

Discorre sobre a necessidade de má-fé e a inexistência do elemento subjetivo.

Aponta a inobservância da Súmula 523 do STF na Ação de Improbidade, a qual deveria ser aplicada diante da similitude com as ações penais.

Aduz que houve a apresentação de defesa preliminar na Ação de Improbidade e após foi recebida a ação, com a sua citação para apresentar contestação, momento em que os problemas se iniciaram, já que o seu advogado não apresentou contestação, limitando-se a ratificar a defesa preliminar, tratando-se de erro grave, culminando com o não exercício do direito de defesa do réu.

Alega que além disso, a sua defesa desistiu de produzir provas, pleiteando o julgamento antecipado e o Ministério Público, mesmo sem ser intimado para tanto, apresentou uma impugnação à contestação inexistente, e não houve manifestação da defesa do réu sobre esta impugnação, que se consubstanciou numa verdadeira emenda à inicial.

Aponta que não há informação nos autos de que tenha ocorrido a intimação do réu da prolação de sentença e sem a comprovação desta intimação, a certificação do trânsito em julgado é nula.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de admitir a Ação Querela Nullitattis e que: -
seja decretada a nulidade da condenação e a nulidade da ação, desde o recebimento da inicial, considerando a ausência de interesse de agir por parte da acusação; - seja decretada a nulidade da ação civil pública, reabrindo-se o prazo para contestação; - seja decretada a nulidade da ação civil pública subjacente, se não desde o seu nascedouro, ao menos a partir da apresentação da “Impugnação à Contestação” apresentada pelo MP; - seja decretada, ao menos, a nulidade da certificação do trânsito em julgado, promovendo-se, ato contínuo, a intimação da defesa acerca do inteiro teor da sentença, e reabrindo-se, por via de consequência, o prazo recursal.

Contrarrazões do Ministério Público no Id 228915168, pelo desprovimento do recurso.

Após, no Id 230995674, o Apelante fez pedido incidental de concessão de tutela antecipatória de urgência, para que fossem suspensos os efeitos da sentença condenatória proferida na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, que se pretende anular com a Ação Querela Nullitatis.

O pedido foi indeferido no Id 232453154.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça no Id 236640691, pelo não conhecimento do Recurso de Apelação e, caso conhecido, pelo desprovimento do recurso.

O apelante opôs Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela no Id 238637167.

Contrarrazões ao Agravo Interno no Id 241651156.

O Agravo Interno foi desprovido pela Câmara, por unanimidade, conforme acórdão juntado no Id 244891685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Trata-se de Ação Anulatória – Querela Nullitatis, ajuizada pelo Apelante com a finalidade de ver anulada a sentença condenatória proferida na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 00022.02.33.2011.8.11.0017, transitada em julgado, a qual o condenou pela prática dos atos de improbidade administrativa, previstos nos artigos 10, incisos I, XI e XII, e 11, inciso I, da Lei 8.492/92.

O juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, ao receber a Ação Declaratória de Nulidade, indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que, na Ação de Improbidade, o réu foi citado, apresentou contestação e a “
querela nulitattis é cabível para vícios transrescisórios, ou seja, para casos em que não houve citação regular e legal
”.

O

apelante objetiva a reforma da sentença que indeferiu a inicial da Ação Declaratória de Nulidade.

No recurso, o apelante sustenta que o cabimento da referida ação não se limita a ausência de citação e houveram nulidades na Ação de Improbidade, iniciando-se pela ausência de interesse de agir do Ministério Público, fundamentando-se na inadequação da ação de improbidade com o objetivo de ressarcimento ao erário e que a decisão do Tribunal de Contas, fundamento para o ajuizamento da Ação de Improbidade, já é título executivo.

A suposta ausência de condição da ação na Ação de Improbidade trata do mérito da referida ação, pois se ampara em ausência do elemento subjetivo e, com isso, na ausência de ato de improbidade.

A discussão acerca da existência, ou não, de ato de improbidade, pela suposta não caracterização de conduta ímproba, é inteiramente descabida como fundamento para o ajuizamento de uma ação declaratória de nulidade da sentença.

A Querela Nullitatis somente é cabível em casos de vícios transrescisórios, e não para rediscussão quanto a adequação da ação utilizada, com incursão no mérito das alegações a fim de avaliar se os atos apontados caracterizam atos ímprobos.

Como bem pontuado na sentença que indeferiu a inicial, houve a regular citação do apelante na Ação Civil Pública, a apresentação de defesa prévia, a apresentação de contestação.

O apelante afirma a inexistência de contestação porque o seu patrono, à época, limitou-se a ratificar a peça da defesa preliminar.

A alegação para a afirmação de inexistência de defesa é, na verdade, a caracterização de uma defesa deficitária, porque o advogado teria se limitado a ratificar a defesa preliminar, teria dispensado a produção de provas, pleiteando o julgamento antecipado.

Com tal fundamento, de defesa deficitária, busca a aplicação da Súmula 523 do STF, aplicável ao processo penal, buscando, com isso, anular o processo da Ação Civil Pública de Improbidade.

Veja-se o teor de referida Súmula: “
'No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Do teor da Súmula extrai-se que é aplicável somente ao processo penal, não comportando sua aplicação, por analogia, na Ação Civil Pública de Ato de Improbidade Administrativa.

Isso porque a Ação de Improbidade tem natureza de direito administrativo sancionador, de cunho civil, com regras processuais próprias, não se aplicando verbete sumular exclusivamente direcionado ao processo penal.

Neste sentido:

RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NATUREZA CIVIL. PRERROGATIVA DE FORO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO. DEPUTADO ESTADUAL. RESTRIÇÃO AOS PROCESSOS CRIMINAIS. - A prerrogativa de foro por exercício de função prevista no art. 56, § 1º, da Constituição mineira não se aplica a toda a qualquer demanda proposta contra o Deputado estadual, mas apenas quando processada a autoridade por crime comum, nos termos do art. 106, I, a, da Carta estadual. - A gravidade das sanções previstas pela prática de ato de improbidade não tem o condão de alterar a natureza da ação respectiva, de cunho civil, sendo do Juiz de primeira instância a competência para conhecer e julgar a ação civil de improbidade administrativa movida contra Deputado Estadual. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. - Reclamação julgada improcedente.

(TJ-MG - RCL: 10000130077563000 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 10/07/2013, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 26/07/2013)

Pela relevância, cita-se trecho do voto condutor de referido acórdão:

“ (...)

A questão da natureza da ação de improbidade tem sido utilizada para apoiar a tese que nesta demanda vem invocada pela reclamante, no sentido de que, pela natureza das sanções, a espécie teria cunho penal.

Sobre esse aspecto o entendimento doutrinário e jurisprudencial é igualmente firme ao estabelecer a natureza civil da ação de improbidade, frente à nítida distinção estabelecida pela própria Constituição Federal, em seu art. 37, § 4º, ao dispor que a aplicação das sanções relativas aos atos de improbidade não importam em prejuízo à ação penal cabível.”

Portanto, não se verifica a possibilidade de se equiparar a ação de improbidade com a ação penal, para fins de se admitir, como fundamento de uma ação de querela nullitatis, a suposta defesa deficitária na referida ação de improbidade.

Neste ponto, cito ainda trecho do parecer da douta procuradoria de justiça:

“
A ação de querela nullitatis insanabilis é remédio destinado ao combate de sentença contaminada por error in procedendo, denominado de vício transrescisório, que torna a sentença inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo.

O cabimento da ação declaratória de nulidade é indiscutivelmente reconhecido em caso de defeito ou ausência de citação, se o processo correu à revelia. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de ampliação do rol de cabimento da demanda para além da tradicional ausência ou defeito de citação, abarcando os chamados vícios transrescisórios, como: a) inexistência da sentença proferida por órgão sem jurisdição; b) nulidade da sentença por impossibilidade do objeto; c) ineficácia da sentença em relação a quem apenas aparentemente foi parte, bem como em face de quem não foi validamente citado (RESP nº 1252902/SP).

No caso em comento, ao contrário do que foi consignado, restou constatado que Nilson Ribeiro foi regularmente notificado quando vigente o duplo procedimento das ações de improbidade administrativa preconizado pela Lei nº 8.429/92, apresentou defesa prévia e contestação requerendo a improcedência da ação.

Diante do cumprimento dos procedimentos legais, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Como bem pontuado pelo Órgão de Execução do MPMT que atua na origem: “Apesar do esforço defensivo, inexistem dúvidas de que o recorrente foi regularmente notificado e citado para apresentar as derradeiras manifestações, cuja conjuntura não legitima a desconstituição da sentença recorrida. Portanto, não há falar-se na propalada nulidade da r. sentença objurgada, que deve ser mantida incólume em todos os seus termos.” (destacamos)

Ademais, a deficiência de defesa técnica não é razão para ensejar a nulidade do processo.”

Assim, como bem assentado na sentença apelada, não se verifica a hipótese de ajuizamento da Querela Nullitatis, pois os supostos vícios alegados não se consubstanciam em vício insanável previsto como apto a autorizar o ajuizamento da querela nullitatis.

Pontua-se ainda, que a alegação de que existe dúvida se houve a intimação do réu/apelante acerca da sentença proferida na Ação de Improbidade, pois não consta a certidão de sua intimação, não se revela como fundamento para a querela nullitatis, já que trata de alegação de inexistência do trânsito em julgado da sentença e não de nulidade da sentença.

Com isso, não se verifica o desacerto da sentença apelada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024